Tribunal: CARF
Processo: 10880.929792/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929792/2012-33
ACÓRDÃO
1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CSLL. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No
80. DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de direito creditório oriundo do saldo negativo da IRPJ do
ano-calendário 2003, com Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), homologadas parcialmente e não homologadas, do
contribuinte ora Recorrente MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A.
Despacho Decisório assim avaliou os créditos:

Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, e a 4a
Turma da DRJ/REC manteve parcialmente o despacho decisório proferido anteriormente. O
acórdão no 11-49.570 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VALOR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. RETENÇÕES RECONHECIDAS INSUFICIENTES
PARA GERAR SALDO NEGATIVO.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período.
Ausente o comprovante de retenção, pode o contribuinte comprovar o seu direito
por outros meios de prova, desde que reste incontroverso que houve a retenção
na fonte e que as receitas foram oferecidas à tributação (inteligência da Súmula
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
3
CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto). Nessa linha, havendo reconhecimento de retenções em montante
inferior ao IRPJ devido, inviável reconhecer qualquer saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
A interessada tomou ciência da decisão acima em 25/11/2015 (fl. 189), e
apresentou Recurso Voluntário em 08/12/2015 (fls. 191/204) com os seguintes argumentos:

No campo administrativo fiscal o julgador pode recorrer a certas
investigações para obter a chamada verdade material. A Administração possui o
dever de tomar decisões sempre com base nos fatos tais como apresentam na
realidade, e não se pautar tão somente pela versão dos fatos trazidos ao processo
pelas partes.

Em observância ao princípio da verdade material, os documentos
comprobatórios juntados como Recurso devem ser recepcionados e acolhidos. Com
essa documentação será possível aferir que o crédito tributário é líquido e certo.

A Recorrente junta aos autos cópia da DIPJ do exercício, a qual comprova
que o saldo negativo apontado.

Informa que é possível realizar um simples confronto com os PER/DCOMP’s
discutidos neste processo, e que o saldo negativo apontado via DIPJ é exatamente o
mesmo valor.

Afirma que juntou aos autos cópia dos balancetes e os respectivos termos de
abertura e encerramento. E ainda que, ao analisar esses documentos é possível
verificar que o valor utilizado do saldo negativo é menor do que o contabilizado, e
que, em vista disso, a Recorrente deixou de utilizar créditos de que teria direito.

Expõe que apresenta livro razão com a informação de todas as notas fiscais
emitidas, com vencimento, número do documento, cliente, CNPJ e valor bruto e
IRRF retido, onde os nobres julgadores chegarão ao valor total informado via DIPJ e
PER/DCOMP.

Aduz, ainda, que os documentos mencionados demonstram que as receitas
que deram origem ao saldo negativo comprovado forem incluídas no cômputo do
IRPJ do respectivo ano-calendário.

Afirma a Recorrente que na possibilidade de os julgadores entenderem que
os documentos juntados não são suficientes para comprovar que o crédito é líquido
e certo, e que a compensação não deve ser homologada, a interessada entende que
é possível a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
4

Por fim, requereu que o presente recurso seja recebido e julgado provido
para acolher as preliminares suscitadas e razões de mérito confirmando o saldo
negativo de IRPJ apurado referente ao ano-calendário 2007 e, como consequência,
seja declarada homologadas as compensações efetuas por meio dos PER/DCOMP’s
objeto deste processo.

Pugna que enquanto esteja pendente de julgamento do Recurso Voluntário
seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora
discutido, na forma do Art. 151, inciso III do CTN.
O recurso voluntário foi instruído com documentos que no entendimento do
Contribuinte comprovam a efetiva retenção dos valores, o oferecimento das respectivas receitas à
tributação e ainda a compatibilidade das declarações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
O presente processo tem como objeto o debate acerca dos valores indicados pelo
Contribuinte para compor o Saldo Negativo objeto de pedido de compensação.
Em que pese o volume de documentos juntados aos autos, entendo que a decisão
recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso concreto a solução do litígio passa pela analise acerca das provas juntadas
aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em
que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
5
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
E no presente caso o contribuinte apresenta Recurso Voluntário genérico sem fazer
qualquer delimitação sobre quais créditos estaria se referindo. O Recurso não traz elementos
para contrapor a conclusão do acórdão recorrido o qual analisou cada uma das retenções
informadas na respectiva Dcomp e confrontou com os elementos de provas juntados, inclusive
com os comprovantes de retenção juntados a posteriori.
Assim, pela pertinência e adotando como razões de decidir, transcrevo as
fundamentações utilizadas pelo Colegiado Recorrido:
Como é de conhecimento daqueles que militam na área tributária federal, o
comprovante anual de rendimentos é o meio próprio para permitir a restituição
ou compensação dos valores retidos, como se vê no citado art. 4o da IN SRF no
119/2000 (art. 55 da Lei no 7.450/85):
...
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
6
Obviamente, como se apreende da jurisprudência acima, não se quer dizer que o
comprovante de retenção do IR seria um documento insuperável para comprovar
a retenção dessa contribuição. Isso poderia substituído por outros elementos de
prova, como por exemplo declarações das fontes pagadoras que atestassem as
retenções dos valores glosados ou, no caso da impossibilidade para tanto, das
notas fiscais respectivas.
O que não pode ocorrer é o Manifestante simplesmente alegar que o Fisco estaria
obrigado a aceitar as retenções componentes do saldo negativo em foco ou que a
responsabilidade para tanto seria das fontes pagadoras, quando se vê que o
comprovante de retenção é o meio hábil para comprovar a retenção (bem como
outros meios de prova, como já explicitado).
Ademais, não basta se ancorar em DIPJ, declaração de caráter meramente
informativo, ou Livro Razão, este sem qualquer documentação de suporte dos
lançamentos contábeis, como pretendeu o Manifestante. Em uma situação dessa
natureza, claramente não se tem liquidez e certeza no tocante ao direito
creditório invocado.
Exatamente corroborando o entendimento acima, o próprio Manifestante
apercebeu-se de seu equívoco, e, mesmo a destempo, em 02/10/2012, trouxe os
comprovantes de rendimentos, com o intuito de vergastar as glosas das retenções
feitas pela fiscalização.
Ordinariamente, o art. 16, § 4o, "a" a "c", do Decreto no 70.235/72 coloca estritas
balizas para produção de provas após o prazo da impugnação.
Ocorre que a jurisprudência do CARF, excepcionalmente, tem permitido a
produção probatória após o prazo da impugnação (e mesmo quando do recurso
voluntário), na busca da verdade material. Pessoalmente, quando tive assento
como Conselheiro do CARF, confessei esse entendimento, como se pode ver no
julgado abaixo:
...
Parece-me que a exceção acima se aplica ao caso concreto, pois, como se viu
precedentemente, os comprovantes de rendimentos seriam a prova para
comprovar a retenções. E, mesmo a destempo, comprovantes de rendimentos
vieram aos autos. Renegar sua análise seria um apelo desmedido à formalidade, o
que não se coaduna com a formalidade temperada do processo administrativo
fiscal federal.
Nessa linha de inteligência, passo a apreciar os comprovantes de rendimentos
juntados em 02/10/2012.
Compulsando os informes de rendimentos trazidos pelo Manifestante, extraem-se
deles as seguintes conclusões:
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
7

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
8

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
9

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
10

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.982 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929792/2012-33
11

Com as razões acima, somando o IRRF comprovado (em negrito na tabela), vê-se
que houve um reconhecimento de IRRF no importe de R$ 104.622,37, o qual
deve ser adicionado às retenções já confirmadas pela autoridade a quo, no
importe de R$ 82.247,37.
Somadas as parcelas acima, que totalizam R$ 186.869,74, percebe-se que não são
suficientes para sobejar o IRPJ devido (R$ 255.312,00 - fl. 162), não havendo assim
qualquer saldo negativo de IRPJ no 3o trimestre de 2003.
Assim, em que pese os argumentos do Recurso Voluntários e o pedido de conversão
do julgamento em diligência, fato é que o acórdão recorrido já reavaliou as provas juntadas e
concluiu pelo reconhecimento de mais uma parte do crédito apontado. Por sua vez a Recorrente
não traz argumentos capazes de contrapor as conclusões da decisão, o recurso é genérico e se
quer aponta quais são aos créditos que ainda estariam em litígio.
Diante da ausência de comprovação acerca da existência de créditos adicionais
deve-se negar provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1481
DF CARF MF
Original